Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONDÔMINO. RECONHECIMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. MÉRITO.
1. O condômino figura como parte legítima para demandar a nulidade de assembleia condominial, pois indiscutível sua pertinência subjetiva nos assuntos afetos ao condomínio, notadamente se o ato atacado atinge sua esfera jurídica.
2. Verificada a legitimidade da parte autora e estando a causa apta para análise, procede-se ao julgamento, pois o art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o Tribunal a julgar quando reformar sentença fundada no art. 485 da lei processual, em homenagem à teoria da causa madura.
3. Importam em nulidade as deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária de condomínio, diante da inobservância do quorum especial exigido, bem como por se tratar de matéria não constante no edital de convocação.
4. Recurso provido.